Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732860-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: JOSE IVAN DOS SANTOS CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu JOSÉ IVAN DOS SANTOS CORREIA. Dê-se vista dos autos ao referido órgão de defesa, pelo prazo legal, para o oferecimento das razões de apelação. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 17:56:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator